Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. EX OFFICIO. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETRO SUBSIDIÁRIO.
1. O arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade, de forma que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes.
2. O beneficiário da cédula de crédito rural deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios quando pretender liquidar a cédula de crédito rural inadimplida, enviada para securitização e inscrita em dívida ativa da União.
3. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento, até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
4. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando não existir condenação. Utiliza-se o valor da causa somente quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico.
5. A incidência pela ordem de uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado e este transmite regra excepcional de aplicação subsidiária.
6. Apelação desprovida.